Tribunal: TJBA
Processo: 8054411-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054411-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO JOSE GOMES Advogado(s): EDICARLOS MATIAS PEREIRA, ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DA BAHIA. PEDIDO DE LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR MESTRADO. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por professor da rede estadual de ensino da Bahia contra ato da Secretária de Educação do Estado, que indeferiu seu pedido de licença remunerada para frequentar curso de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, sob o fundamento de ausência de professor substituto. O impetrante alegou violação ao direito à capacitação profissional e defendeu a possibilidade de substituição por docentes excedentes em outros núcleos territoriais. Pleiteou liminar para concessão imediata da licença e, no mérito, a concessão definitiva da segurança. A liminar foi indeferida e o Agravo Interno interposto contra essa decisão teve seu objeto prejudicado. O Estado da Bahia e a autoridade coatora defenderam a legalidade do ato administrativo. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo à licença remunerada para cursar pós-graduação, mesmo diante da alegada ausência de professor substituto na unidade de lotação; e (ii) estabelecer se o ato administrativo de indeferimento pode ser revisto pelo Poder Judiciário à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar resta prejudicado, pois o mérito do mandado de segurança já se encontra pronto para julgamento. 2. A assistência judiciária gratuita não foi concedida nos autos, razão pela qual não se conhece da impugnação apresentada pelo Estado. 3. O art. 62 da Lei estadual nº 8.261/2002 prevê a possibilidade, e não o dever, de concessão de licença remunerada para servidores cursarem pós-graduação, condicionando-a ao interesse da Administração Pública. 4. O Decreto estadual nº 8.569/2003 estabelece requisitos para a concessão da licença, entre os quais estão a inexistência de prejuízo ao calendário escolar, a desnecessidade de contratação de profissionais fora do quadro e a conveniência da Administração. 5. O impetrante não comprovou documentalmente que sua ausência não acarretaria ônus à Administração, especialmente no tocante à necessidade de substituição por profissional do quadro. 6. Não se caracteriza flagrante ilegalidade no ato administrativo que indefere licença com base na ausência de professor excedente, o que afasta a possibilidade de controle judicial em sede de mandado de segurança. 7. A jurisprudência do TJ/BA reconhece que a concessão da licença para cursar pós-graduação é ato discricionário, vinculado à análise da conveniência e oportunidade da Administração, desde que ausentes vícios de legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A concessão de licença remunerada para cursar curso de pós-graduação a servidor público estadual está condicionada ao interesse da Administração, nos termos da legislação vigente. 2. O ato administrativo que indefere a licença com base na inexistência de substituto e no risco de prejuízo ao calendário escolar não configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança. 3. O direito à capacitação profissional não se traduz em direito líquido e certo ao afastamento remunerado, quando não atendidos os requisitos legais, especialmente os relacionados à conveniência administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CE/BA, art. 256; Lei estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto estadual nº 8.569/2003, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 931 e 937, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8005713-72.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público, j. 11.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8054411-02.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante PAULO JOSE GOMES e impetrado Secretária de Educação do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR a segurança, pelas razões a seguir expendidas.